Tribunal: STF
Processo: ARE 1401517
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESIDÊNCIA COM PESSOA QUE RECEBE A MESMA AJUDA DE CUSTO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRO MEMBRO QUE RECEBE VANTAGEM DA MESMA NATUREZA. RESOLUÇÃO DO CNMP Nº 117/2014. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA RESOLUÇÃO DO CNMP Nº 194/2018. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA REGULAMENTAÇÃO DO TEMA PELO CNMP. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda para reconhecer o seu direito ao recebimento do auxílio-moradia, que havia sido indeferido administrativamente, em razão da regra contida no art. 3º, III, da Resolução do CNMP nº 117/2014, que nega referido benefício ao membro do Ministério Público que reside com outra pessoa que percebe vantagem da mesma natureza. 2. Ainda que revogada a Resolução do CNMP nº 117/2014, que serviu de esteio para o indeferimento administrativo, não há que ser reconhecida a perda de objeto da presente demanda, eis que a parte autora, ora apelante, requer o reconhecimento definitivo do direito de receber auxílio-moradia, o qual, conforme alega, é assegurado diretamente pela Lei Orgânica do Ministério Público, que, de acordo com seus argumentos, não poderia ser limitada por ato infralegal. 3.Além disso, vislumbra-se que a parte autora, ora apelante, não limitou seu pedido no tempo, requerendo a condenação da UNIÃO ‘a efetuar o pagamento, em favor da Autora, do auxílio-moradia relativamente a cada mês em que a ajuda de custo deixar de ser paga’, abrangendo, desta forma, valores pretéritos e futuros. 4. Subsistindo na Lei Orgânica do Ministério Público a previsão de pagamento de auxílio-moradia, verba de trato sucessivo, e, não tendo a parte autora, ora apelante, limitado seu pedido a um determinado período, deve-se prosseguir no julgamento do mérito da demanda, analisando-se a evolução normativa aplicável ao tema em análise. 5. O direito ao auxílio-moradia é previsto no art.50, II, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), bem como no art.227, VIII, da lei complementar nº 75/93, que dispõe sobra a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 6. Os dispositivos legais supramencionados não previram as hipóteses de concessão do auxílio- moradia, tampouco especificaram sua forma de aplicação, de modo que é necessária a edição de regulamento de caráter complementar à lei para garantir-lhe a fiel execução e o alcance de seus objetivos, ficando tal tarefa, portanto, a cargo do órgão detentor do poder regulamentar. 7. Em razão de tal necessidade regulamentar e considerando a tutela antecipada concedida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, nos autos da Ação Originária nº 1.773/DF, o Conselho Nacional do Ministério Público, investido de suas atribuições constitucionais, editou a Resolução nº 117/2014, a qual regulamentou a concessão da ajuda de custo para moradia aos membros do Ministério Público e estabeleceu, em seu artigo 3º, hipóteses em que tal verba não seria devida, constando, dentre elas, a previsão de o cônjuge ou companheiro ocupar imóvel funcional ou perceber auxílio-moradia na mesma localidade. 8. A decisão liminar proferida nos autos da Ação Originária nº 1.773, entretanto, foi revogada pelo Exmo. Ministro Luiz Fux que, em 26 de novembro de 2018, suspendeu, com efeitos prospectivos, a Resolução do CNMP nº 117/2014. Nessa esteira, a Resolução do CNMP nº 117/2014 foi expressamente revogada pela Resolução nº 194/2018 do mesmo Conselho. 9. No caso dos autos, a controvérsia perpassa pela análise da legalidade da restrição que era imposta pelo artigo 3º, inciso III, da Resolução nº 117/14, atualmente prevista no art.2º, II, da Resolução nº 194/2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. 10. A norma que veda o recebimento de ajuda de custo para moradia a membro do Ministério Público, caso seu cônjuge ocupe imóvel funcional ou receba auxílio moradia, estabelece situação na qual não se justifica o pagamento do benefício, de forma a impedir privilégio por meio de acréscimo de valores cuja destinação não corresponda ao motivo pelo qual foi implementado o benefício. 11. A moradia tem relação com a unidade familiar, de modo que o pagamento do auxílio-moradia beneficia não o seu titular, mas a entidade familiar como um todo, sendo que o suporte fático e legal para o deferimento do benefício consiste na necessidade de prover recursos para a moradia. Assim, se esse pagamento já vem ocorrendo, a acumulação de outro pagamento para o custeio da mesma moradia configura evidente pagamento dobrado pela mesma causa. Ou seja, se a entidade familiar está sendo atendida, resta observado também o direito fundamental à moradia, que o benefício busca tutelar, indenizando-a do respectivo dispêndio. 12. Deve-se sempre buscar a observância da finalidade da norma, bem como dos valores pagos a esse título, visto que o pagamento de tal vantagem de modo indiscriminado seria capaz de causar desequilíbrio nas contas públicas, mormente em tempo de crise econômica, política e moral, indo de encontro aos institutos jurídicos que priorizam a boa gestão dos recursos públicos. 13. Conclui-se, pois, que a regulamentação para percepção da ajuda de custo para moradia foi realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público de forma legítima, de maneira que não se pretendeu afastar ou restringir o direito, mas apenas viabilizar sua aplicação de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade. 14. Recurso de apelação desprovido” (fls. 8-10, e-doc. 283).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRO MEMBRO QUE RECEBE VANTAGEM DA MESMA NATUREZA. AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 1.773/DF. STF. 1. A DEMANDA FOI AJUIZADA PELA ORA EMBARGANTE VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIOMORADIA, QUE HAVIA SIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE, EM RAZÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 3º, III, DA RESOLUÇÃO DO CNMP Nº 117/2014, QUE NEGA O REFERIDO BENEFÍCIO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESIDE COM OUTRA PESSOA QUE PERCEBE VANTAGEM DA MESMA NATUREZA. 2. ESTA 5ª TURMA ESPECIALIZADA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, SALIENTANDO-SE QUE ‘A NORMA QUE VEDA O RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CASO SEU CÔNJUGE OCUPE IMÓVEL FUNCIONAL OU RECEBA AUXÍLIO MORADIA, ESTABELECE SITUAÇÃO NA QUAL NÃO SE JUSTIFICA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, DE FORMA A IMPEDIR PRIVILÉGIO POR MEIO DE ACRÉSCIMO DE VALORES CUJA DESTINAÇÃO NÃO CORRESPONDA AO MOTIVO PELO QUAL FOI IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO’. AINDA, FOI ASSEVERADO QUE ‘A REGULAMENTAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DA AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA FOI REALIZADA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FORMA LEGÍTIMA, DE MANEIRA QUE NÃO SE PRETENDEU AFASTAR OU RESTRINGIR O DIREITO, MAS APENAS VIABILIZAR SUA APLICAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE’. 3. OS PRESENTES ACLARATÓRIOS FORAM INTERPOSTOS OBJETIVANDO SANAR ALEGADA OMISSÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO, QUE TERIA DESCONSIDERADO COMANDO CONTIDO EM DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 1.773/DF, NO SENTIDO D E ‘SUSPENDER TODAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO NOS DEMAIS TRIBUNAIS E JUÍZOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVAS, E, PROSPECTIVAMENTE, OS EFEITOS DE TODAS AS DECISÕES NELAS PROFERIDAS QUE TENHAM COMO OBJETO A VANTAGEM SUB JUDICE (AUXÍLIO-MORADIA)’. 4. A DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR EXMO. MINISTRO LUIZ FUX, NO BOJO DA AO 1773/DF, EM 26/11/2018, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR, PROFERIDA POR ELE EM 15/09/2014, DEPREENDENDO-SE DE SUA LEITURA QUE A ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO, COM A REVISÃO DE SUBSÍDIOS DOS CHEFES DAS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO, E O CONSEQUENTE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DISSO DECORRENTE, CARACTERIZOU-SE COMO FATOR DETERMINANTE À REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, DE 15/09/2014, QUE VISAVA A GARANTIA DO DIREITO LEGALMENTE PREVISTO À PERCEPÇÃO DESSA PARCELA INDENIZATÓRIA. 5. DIAS APÓS A PROLAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO, FOI EDITADA A RESOLUÇÃO CNMP N. 117/2014, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014, COM EFEITOS RETROATIVOS A 15/09/2014 (ART. 8º) QUE, APÓS O ADVENTO DA INDIGITADA DECISÃO SUPRA, EM NOVEMBRO/2018, FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNMP N. 194/2018, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, CONTENDO AMBOS OS ATOS NORMATIVOS O MESMO DISPOSITIVO RESTRITIVO, QUE VERSA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA CASO O CÔNJUGE OU COMPANHEIRO OU QUALQUER PESSOA QUE RESIDA COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TAMBÉM RECEBA VANTAGEM DESSA NATUREZA. 6. FOI CONTRA ESSA CONDICIONANTE QUE A ORA EMBARGANTE SE INSURGIU NA PRESENTE DEMANDA, TENDO EM VISTA QUE O ATO NORMATIVO EDITADO PELO ÓRGÃO AO QUAL PERTENCE – RESOLUÇÃO CNMP N. 117/2014, SUBSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO CNMP N. 194/2018 – TRAZ DISPOSIÇÃO QUE LIMITA A PERCEPÇÃO DA RUBRICA EM QUESTÃO. 7. VERIFICA-SE QUE O CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA CONTIDA NO ART. 2º, II DA RESOLUÇÃO Nº 194/2018 – REPRODUÇÃO DO ANTERIOR ART. 3º, III DA RESOLUÇÃO Nº 117/14 – COADUNA-SE COM AS RAZÕES DE DECIDIR DO EXMO. MINISTRO LUIZ FUX NA DECISÃO PROFERIDA EM 26/11/2018, QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, VERSOU SOBRE O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DA REVISÃO DE SUBSÍDIO DOS CHEFES DAS CARREIRAS, E COMO TAL FATOR MOSTRA-SE LIMITANTE AO PEDIDO DE IMPLEMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM QUESTÃO. 8. TEM-SE POR INÓCUA A SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, TAL COMO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA NO BOJO DE SEUS ACLARATÓRIOS, UMA VEZ QUE O OBJETO DE TUTELA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO EXMO. MINISTRO NA AO 1.773/DF, EM 26/11/2018, VAI AO ENCONTRO DO DECIDIDO NO BOJO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO, QUE ENTENDEU PELA LEGITIMIDADE DA REGULAMENTAÇÃO À PERCEPÇÃO DA AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA REALIZADA PELO CNMP, MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS QUE CESSAM A CONCESSÃO INDISCRIMINADA DO BENEFÍCIO, EM PLENO ALINHAMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 9. ANTE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS E REQUISITOS PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESTRINGIR O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO MORADIA E ADEQUAR SUA CONCESSÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE, DISPOSTO NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E TENDO O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO UTILIZADO TAL PARÂMETRO NORMATIVO PARA FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, ALINHANDO-SE AO QUE RESTOU EXARADO NO BOJO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO EXMO. MINISTRO LUIZ FUZ EM NOVEMBRO/2018, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, PLEITEADA PELA ORA EMBARGANTE. 10. DEVE SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, MANTENDO-SE O RESULTADO DO JULGAMENTO. 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS” (e-doc. 318).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, a al. d do inc. II do § 1º do art. 61, o § 5º do art. 129 e o inc. I do § 2º do art. 130-A da Constituição da República. Assevera que “o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº 117, de 07.10.2014, que, a pretexto de regulamentar o benefício, limitou, inconstitucionalmente, o direito à percepção do benefício, negando-o ao membro do Ministério Público que residir com quem perceba vantagem da mesma natureza” (fl. 6, e-doc. 330).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 354).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “as questões versadas no recurso extraordinário de Evento 87 são unicamente de direito, não sendo necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bastando, para tanto, a moldura delineada pelo v. acórdão recorrido. Sua matéria fora devidamente abordada pelo e. Tribunal a quo, sendo inaplicável à hipótese o óbice representado pelas Súmulas 282 e 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 368).



    Assinala que “as violações ao texto constitucional possuem inequívoca repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 368).



    Salienta que, “para a análise das violações dos arts. 5, caput, 61, §1º, ‘d’ e 129, §5º e 130-A, § 2º, I, da CRFB, não é necessário qualquer exame fático-probatório dos autos, bastando ao e. STF analisar se as questões apontadas pela ora agravante como não apreciadas pelo v. acórdão recorrido eram – como são de fato – essenciais ao correto deslinde da causa“ (fl. 9, e-doc. 368).



    Ressalta que, “não bastasse, a questão em torno da constitucionalidade do auxílio moradia – os contornos e limites do benefício – encontra-se atualmente sob a apreciação desta Suprema Corte por via de diversas demandas alçadas a seu elevado exame. Trata-se, portanto, de matéria de repercussão geral, razão pela qual a agravante confia em que será exercido o juízo de retratação da r. decisão de Evento 103 ou, eventualmente, em que será provido o presente agravo em recurso extraordinário para prosseguir com o recurso extraordinário de Evento 87” (fl. 10, e-doc. 368).



    Argumenta que “os comandos legais dos artigos 50 da Lei nº 8.635/93 e 227 da LC nº 75/93 são expressos e incondicionados ao consagrarem a percepção do auxílio moradia a todos os membros do Ministério Público. Tampouco dependem, como incorretamente insinuado, de regulamentação para que produzam todos os seus efeitos” (fl. 11, e-doc. 368).



    Pede a “reconsideração da r. decisão agravada, para que seja admitido o processamento do recurso extraordinário de Evento 87, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República. 48. Caso assim não se entenda, confia na procedência deste agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, admitindo-se o recurso extraordinário interposto, que deverá ser provido, para reformar o v. acórdão recorrido, em virtude das violações à CRFB nele apontadas” (fl. 15, e-doc. 368)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o êxito da pretensão da agravante.



    6. Este Supremo Tribunal decidiu que o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP tem atribuição constitucional para editar atos normativos que disponham sobre questões administrativas e funcionais relacionadas à atividade de membros do Ministério Público. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA, VETORES IMPRESCINDÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos (CF, art. 130-A, § 2º, I), desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no seu âmbito de atribuições constitucionais. Precedentes. 2. A Resolução 27/2008 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência no Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º, II). 3. A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer ‘a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público’ (CF, art. 128, § 5º). 4. A liberdade de exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. A vedação do exercício da advocacia por determinadas categorias funcionais apresenta-se em conformidade com a Constituição Federal, devendo-se proceder a um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes. Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 5.454, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.5.2020).



    “CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO DO CNMP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 1. Resolução editada pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional, em caráter geral e abstrato, não constitui ato normativo secundário. Ausentes outros vícios na petição inicial, as questões preliminares devem ser rejeitadas e ação direta conhecida. 2. Breves considerações sobre interceptações telefônicas: fundamentação das decisões, prorrogações e transcrições. 3. O ato impugnado insere-se na competência do CNMP de disciplinar os deveres funcionais dos membros do Ministério Público, entre os quais o dever de sigilo, e de zelar pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição, aí incluído o princípio da eficiência. 4. Ausência de violação à reserva de lei formal ou à autonomia funcional dos membros do Parquet. 5. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (ADI n. 4.263, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.10.2020).



    O Tribunal de origem observou essa orientação jurisprudencial ao decidir:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, em sede de cognição sumária, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, sendo Relator o Eminente Ministro Carlos Ayres Britto, também reconheceu que as Resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público possuem ‘força de diploma normativo primário’, tendo em vista a obtenção do seu fundamento de validade diretamente na Constituição” (fl. 4, e-doc. 283).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao reconhecer a regularidade de atos normativos editados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ao vedar a percepção simultânea de auxílio-moradia por membros do Ministério Público residentes no mesmo local.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se membro do Ministério Público da União, que reside com pessoa que percebe vantagem da mesma natureza, faz jus ao auxílio-moradia (...)



    O direito ao auxílio-moradia é previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (lei nº 8.625/93), que em seu art. 50, I (…)



    Da mesma forma, a lei complementar nº 75/93, que dispõe sobra a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, estatui em seu art.227, VIII (…)



    Verifica-se, no entanto, que os dispositivos legais supramencionados não previram as hipóteses de concessão do auxílio-moradia, tampouco especificaram sua forma de aplicação, de modo que é necessária a edição de regulamento de caráter complementar à lei para garantir-lhe a fiel execução e o alcance de seus objetivos, ficando tal tarefa, portanto, a cargo do órgão detentor do poder regulamentar. 



     (…) Nessa esteira, a Resolução do CNMP nº 117/2014 foi expressamente revogada pela Resolução nº 194/2018 do mesmo Conselho que, em seu art.2º, II, assim dispôs sobre o tema em análise: ‘Art. 2º O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos Membros do Ministério Público fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições: (...) II - o cônjuge ou companheiro, ou qualquer pessoa que resida com o Membro do Ministério Público, não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia; (...)’



    No caso dos autos, a controvérsia perpassa pela análise da legalidade da restrição que era imposta pelo artigo 3º, inciso III, da Resolução nº 117/14, atualmente prevista no art. 2º, II, da Resolução nº 194/2018, do Conselho Nacional do Ministério Público. (...)



    Conclui-se, pois, que a regulamentação para percepção da ajuda de custo para moradia foi realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público de forma legítima, de maneira que não se pretendeu afastar ou restringir o direito, mas apenas viabilizar sua aplicação de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade” (fls. 3-4, e-doc. 11).



     O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Resolução/CNMP n. 117/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 849.521-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.5.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO MORADIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.188.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora